Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705989-86.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA, SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES APELADO: ESPOLIO DE ADELINA MIRANDA DE ALMEIDA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA MARIA MIRANDA DE ALMEIDA MARQUES, CELY MARIA MIRANDA DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Espólio de Adelina Miranda de Almeida, representado legalmente por Sheila Miranda de Almeida e Cely Maria Miranda de Almeida, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de condomínio, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial requerido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos. Em suas razões recursais, as representantes legais do espólio requerem a concessão da gratuidade de justiça. Alegam que são idosas, com saúde fragilizada e fazem tratamento no Hospital Sarah, não podendo arcar com mais despesas sem prejuízo da própria subsistência. Em contrarrazões, a parte autora, que também apresentou recurso, requer a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça. O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser deferido na fase recursal, nos termos do art. 99, caput, do CPC. Saliente-se que para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o apelante comprove a sua situação de miserabilidade, conforme dispõe o artigo 5.o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido respectivo. Logo, para o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível, além da alegação de hipossuficiência econômica, a demonstração de que os gastos da apelante somam grande parte de seus rendimentos e, portanto, há impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, nos termos do 5.o, LXXIV, da Constituição Federal. Verifica-se que as representantes legais do espólio apresentaram comprovante de seus rendimentos (IDs 29607261 e 29607262), no entanto, não comprovam de forma suficiente a hipossuficiência alegada. Portanto, para aferição do requerimento de gratuidade de justiça, deverão ser carreados aos autos cópia da última declaração de Imposto de Renda; extratos, dos últimos três meses, de cartão de crédito e bancários referentes às contas correntes e poupança; contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas. Ante o exposto, faculto ao réu apelante (representantes legais) apresentar os documentos comprobatórios da real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4.o, do CPC, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator